Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE FATO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou erro de fato no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pelos embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.
3. Resta evidente a intenção dos embargantes utilizarem dos embargos declaratórios para obterem resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.